Tribunal: STF
Processo: EP 90
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal autuada em face de DEBORA CHAVES SPINA CAIADO, decorrente da Ação Penal 1.404/DF julgada procedente para CONDENAR A RÉ à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incursa nos artigos:



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; 



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado) todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 



    - 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 



    - 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 1 ano e 6 (seis) meses de reclusão.



    A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.



    Em 19/4/2024, foram opostos embargos infringentes (AP 1404, eDoc. 101), inadmitidos em decisão de 9/10/2024 (AP 1404, eDoc. 209). 



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 16/10/2024 (AP 1404, eDoc. 212).



    No presente caso, a apenada foi presa em flagrante em 8/1/2023, convertida a prisão em preventiva em 18/1/2023 (Pet 10820, eDoc. 3.252, ID: 6acb1fcc), e em 7/8/2023 concedi a liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares (AP 1404, eDoc. 66). 



    Em 14/5/2024, decretei a prisão preventiva de DEBORA CHAVES SPINA CAIADO, CPF nº 313.993.428-94 (AP 1404, eDoc. 129). A ré foi presa preventivamente em 6/6/2024 (AP 1404, eDoc. 124) e a audiência de custódia foi realizada no mesmo dia (AP1404, eDocs. 131-132).



    Em 30/7/2025, a Defesa da apenada requereu a detração do tempo em que esteve presa provisoriamente e do cumprimento da medida cautelar de recolhimento domiciliar (EP 90, eDoc. 87).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou “pelo reconhecimento, para fins de detração, do período de 8.1.2023 ao 7.8.2023, em que a apenada permaneceu custodiada e pelo não reconhecimento da detração no período em que permaneceu submetida à medida cautelar de monitoração eletrônica”(EP 90, eDoc. 91).



    É o relatório. DECIDO.



    Não deve ser acolhido o pedido de detração penal do tempo em que a condenada esteve em cumprimento de medidas cautelares. 



    Não há previsão legal de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão em relação a penas privativas de liberdade, pois o art. 42 do Código Penal não estende a aplicabilidade do benefício a tal hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis do acusado. 



    Além disso, a Lei 12.403/11, que introduziu as medidas cautelares diversas da prisão no processo penal, não previu a possibilidade da detração da pena em razão da aplicação dessas novas medidas. 



    Destaca-se, ainda, que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é no sentido de que a detração da pena privativa de liberdade não abrange o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, por falta de previsão legal para tanto (HC 205.740/SC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/4/2022). E ainda: HC 81.886/RJ, Rel. Min. MAURÍCIO CORREA, Segunda Turma, DJ de 21/6/2002; HC 144.429/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/9/2020; HC 214.862,/SP Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/5/2022; RHC 190.429/MS, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/7/2021; e RHC 198.272/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 4/11/2021.



    Desse modo, a apenada faz jus à detração penal contabilizando-se apenas o período de prisão cautelar, de 8/1/2023 a 7/8/2023.  



    No mesmo sentido é a manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 91):



    Débora Chaves Spina Caiado pretende a contabilização, para fins de detração, do período em que permaneceu submetida a medidas cautelares, notadamente ao monitoramento eletrônico.



    A detração de que cuida o art. 42 do Código Penal supõe necessariamente situação de perda de liberdade de locomoção. As medidas alternativas à privação de liberdade não preenchem o requisito para o cômputo desejado pela condenada, justamente por serem concebidas para evitar a perda da liberdade. O legislador poderia, decerto, cogitar de aproveitar esse tempo para esse fim, atuando no âmbito da discricionariedade política, que o princípio da separação dos poderes atribui apenas a ele. Não o tendo feito, a pretensão não reúne condições de acolhimento. 



    No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente decidido, ao interpretar o dispositivo, que “por força de lei, descabe detrair das penas o período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto o art. 42 do Código Penal não prevê a aplicabilidade do benefício a esta hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis do acusado”.



    No tocante ao período em que a apenada permaneceu custodiada, de 8.1.2023 ao 7.8.2023, deve ser reconhecida a detração de sua pena, nos termos do art. 42 do Código Penal.



    A manifestação é pelo reconhecimento, para fins de detração, do período de 8.1.2023 ao 7.8.2023, em que a apenada permaneceu custodiada e pelo não reconhecimento da detração no período em que permaneceu submetida à medida cautelar de monitoração eletrônica.



    Consoante a manifestação ministerial, no caso em apreço, possível a detração de pena em relação ao período de prisão preventiva cumprida pela requerente, conforme disposto no art. 42 do Código Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:  



    (1) INDEFIRO o requerimento de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão formulado pela Defesa de  DEBORA CHAVES SPINA CAIADO; 



    (2) DEFIRO o requerimento de detração penal do período de prisão provisória de  DEBORA CHAVES SPINA CAIADO (CPF nº  313.993.428-94), de  8/1/2023 a 7/8/2023.



    OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execuções Penais de São Paulo/SP, com cópia da presente decisão, para proceder a emissão de novo ATESTADO DE PENA a cumprir em relação à sentenciada DEBORA CHAVES SPINA CAIADO (CPF nº  313.993.428-94), e encaminhá-lo a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    REMETAM-SE OS AUTOS à Procuradoria-Geral da República, para ciência e manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à detração do período em que a apenada ficou presa preventivamente após 6/6/2024.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Expeça-se o necessário.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente